Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. TITULARIDADE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. JUROS DE MORA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. ART. 435 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL.

1. No caso de decretação da revelia, a presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC é apenas relativa, passível de ser afastada pela análise das provas dos autos a teor do art. 345, IV, do CPC.

2. A distribuição do ônus da prova deve observar o previsto no art. 373 do CPC, competindo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (inciso I).

3. A prestação condominial traduz obrigação positiva, líquida e com termo certo, onde o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o condômino, nos termos do art. 397 do Código Civil, devendo incidir juros de mora e correção monetária a partir do vencimento de cada taxa condominial inadimplida.

4. A juntada de documentos quando já prolatada a sentença é medida excepcional, cabível somente quando houver fato novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de caso fortuito ou força maior (art. 435 do CPC).

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.